Tribunal: TJDFT
Processo: 0745542-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745542-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS AGRAVADO: WALDIR JOAO DA SILVA, MARIA IVALDECI MARTINS DA SILVA, TALITA LEMOS ANDRADE, HELENIO PARREIRA ANDRADE JUNIOR, HELDER ROCHA DA SILVA ARAUJO, LARISSA DE MELO ALVES ABBUD, EVERCINO CARVALHO VELOSO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília na Execução de Título Extrajudicial no 0069802-38.2008.8.07.0001 que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa no INFOJUD. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso por inovação recursal, uma vez que requereu em primeiro grau apenas a reiteração da pesquisa no INFOJUD, mas no presente recurso pleiteia o deferimento de pesquisa no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2025 13:32:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador